Tribunal: TCU
Processo: 005.214/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor dos ex-prefeitos de Ribeirão-PE, Romeu Jacobina de Figueiredo (gestão: 2013 a 2016) e Marcello Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão (gestão: 2017 a 2020 e 2021 até os dias atuais), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos, que tinha por objeto a construção de uma unidade escolar com 6 (seis) salas, de acordo com o plano de trabalho aprovado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos do Termo de Compromisso 29865/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Marcello Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 16, inciso I e 17, da Lei 8.443/93 e do art. 207 do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar, para todos os efeitos, revel Romeu Jacobina de Figueiredo, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RITCU; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Romeu Jacobina de Figueiredo, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 7/7/2014 195.024,69 Débito 31/12/2016 1.027,83 Crédito 9.4. aplicar ao Sr. Romeu Jacobina de Figueiredo a multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 57 da lei 8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido por Romeu Jacobina de Figueiredo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, bem como à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.